Tribunal: TJES
Processo: 0006224-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006224-29.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIVO SA e outros
APELADO: ASTEN ANTICORROSAO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
VIVO S/A

contra a r. sentença de fls. 316/319-verso, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor pela
ASTEN ANTICORROSÃO E SERVIÇOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante “a restituição de forma simples dos valores pagos a maior pela requerente nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2012 nos valores indicados a fl. 10 que somam R$ 17.997,89 (dezessete mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), sendo que tal valor deverá ser acrescido de juros de mora (SELIC) desde a citação e correção monetária desde a data de cada pagamento indevido (índice indicado pela CGJES)”.

Em suas razões de fls. 409/422, a apelante alega, em síntese, que
(i)
“a cobrança efetuada em face da Apelada só pode ser entendida como exercício regular de um direito conferido à Telefônica, que almejava a contraprestação do plano adquirido” (fl. 412);
(ii)
“não há no sistema da apelante solicitação acerca da troca de plano no período alegado pela apelada” (fl. 413); e que
(iii)
“não cobrou qualquer valor de forma ilegal ou abusiva e que o pagamento seja indevido.” (fl. 420).

Na instância originária, a empresa autora ajuizou a presente ação sob o argumento de que em maio de 2012, recebeu uma proposta de revisão de seu plano de telefonia, com redução do valor da contraprestação, por meio de agente credenciado.

Sustenta que em 18/06/2012, o referido agente lhe enviou correspondência eletrônica com os novos valores de cobrança, bem como dos serviços ofertados.

Aduz a pessoa jurídica autora que após aprovada a alteração do plano, esta não foi implementada, o que gerou faturas com valores superiores àqueles contratados.

Afirma, por fim, que a
VIVO S/A
não solucionou o problema administrativamente, não obstante as tentativas realizadas, o que ensejou o registro de reclamações junto à ANATEL e o ajuizamento da presente ação.

Do cotejo dos documentos carreados aos autos, observa-se que a empresa autora comprova a negociação de seu plano de telefonia junto a agente credenciado da
VIVO S/A
por
e-mail
(fls. 90/110), em que há expressa indicação do novo valor da fatura de R$ 2.309,40 (dois mil, trezentos e nove reais e quarenta centavos) (fls. 108/109), assim como da aprovação da readequação (fl. 110).

A parte autora também trouxe aos autos cópia das faturas que lhe foram remetidas nos meses subsequentes à revisão do plano, ou seja, de junho a setembro de 2012, em que constam valores superiores àqueles contratados (fls. 58/ 77), todas quitadas pela empresa requerente, apurados em R$17.997,89 (dezessete mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos).

Desse modo, evidenciadas a oferta e a adesão a um novo plano de telefonia que, entretanto, não foi implementado pela operadora requerida, resta caracterizada a cobrança indevida, e, por conseguinte, a obrigação de restituir, à parte contrante, de forma simples, o valor pago a maior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. OFERTA DE NOVO PLANO EMPRESARIAL POR REPRESENTANTE DA RÉ. PROMESSA DE REDUÇÃO DE CUSTOS. Ausência de informações claras quanto a cobranças e serviços efetivamente contratados. Prestação distinta da oferta apresentada e aceita pelas autoras. Contrato não apresentado. Quebra dos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva. Transgressão dos deveres de informação, transparência e cooperação. Impossibilidade de cobrança dos serviços não contratados. Valores mensais que devem ser restringir ao que foi ofertado, com exceção do uso que extrapole os pacotes do serviço efetivamente contratado. Repetição do indébito em dobro. Possibilidade. Má-fé caracterizada. Prazo para cumprimento da obrigação de fazer e astreintes. Fixação atendendo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade, apenas, de limitar o valor máximo da multa cominatória. Honorários advocatícios sucumbenciais. Necessária fixação conforme os critérios objetivos do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Imprescindível observância da ordem estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC. Alteração dos honorários para percentagem sobre o valor da condenação. Mudança da forma de fixação da verba, de ofício. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0006502-07.2019.8.16.0021; Cascavel; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 03/09/2021; DJPR 03/09/2021)

Por derradeiro, cumpre salientar que a operadora de telefonia, a partir de outubro de 2012, ajustou a contraprestação cobrada da autora, com a emissão de faturas no valor efetivamente contratado (fls. 31, 38, 39 e 50), o que reforça a anterior cobrança indevida.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

INDENIZATÓRIA

–
SERVIÇO DE TELEFONIA
–

PLANO EMPRESARIAL – OFERTA DE ALTERAÇÃO COM REDUÇÃO DE CUSTO – AGENTE CREDENCIADO – ADESÃO PELA PESSOA JURÍDICA – NÃO IMPLEMENTAÇÃO PELA OPERADORA – RESTITUIÇÃO DA PARCELA DO VALOR COBRADO QUE SUPERA O CONTRATADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

1.
A empresa autora comprova a negociação de seu plano de telefonia junto a agente credenciado da
VIVO S/A
por
e-mail
, em que há expressa indicação do novo valor da fatura de R$ 2.309,40 (dois mil, trezentos e nove reais e quarenta centavos), assim como da aprovação da readequação.

2.
Consta dos autos cópia das faturas que lhe foram remetidas nos meses subsequentes à revisão do plano, ou seja, de junho a setembro de 2012, em que constam valores superiores àqueles contratados, todas quitadas pela empresa requerente, apurados em R$17.997,89 (dezessete mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos).

3.
Evidenciadas a oferta e a adesão a um novo plano de telefonia que, entretanto, não foi implementado pela operadora requerida, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, e, por conseguinte, a obrigação de restituir, à parte contrante, de forma simples, o valor pago a maior.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.